Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706190-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA APARECIDA FESCINA CLIVATI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília. Requer a agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. À agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator